Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-81.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE RECONHEU A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR, E DECLAROU A NULIDADE DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS QUE O INCLUÍRAM NOS QUADROS SOCIETÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS, E CONDENANDO OS RÉUS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE RECONHEU A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR, E DECLAROU A NULIDADE DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS QUE O INCLUÍRAM NOS QUADROS SOCIETÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS, E CONDENANDO OS RÉUS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DE ALGUNS CORRÉUS.

APELAÇÃO DOS CORRÉUS QUE NÃO PERTENCIAM MAIS AOS QUADROS SOCIETÁRIOS DAS EMPRESAS RÉS, POR OCASIÃO DO INGRESSO DO AUTOR NA SOCIEDADE. A DEMANDA DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO DE CORRÉ, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PROMOVEU A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA DAS EMPRESAS RÉS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, NO CASO CONCRETO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RÉ QUE AGIU COM NEGLIGÊNCIA AO PERMITIR QUE A ASSINATURA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL OCORRESSE DE MODO REMOTO, SEM A PRESENÇA DO AUTOR. A PRÓPRIA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE QUEM ERA O NOVO SÓCIO ADMINISTRADOR EVIDENCIA FALTA DE CAUTELA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 FIXADO DE MODO RAZOÁVEL. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.